Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. REVISÃO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS. CONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO. VENCIMENTO ANTECIPADO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO REALIZADO. CAPITAL IMOBILIZADO AINDA NÃO DEVOLVIDO. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. LEGITIMIDADE. CREDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
2. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, conquanto suplantando a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza mas sem extrapolar a maior taxa aferida no interstício pela autoridade monetária, resta afastada a alegação de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (CDC, artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), obstando a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo e conformá-lo com as formulações legais vigentes, porquanto inexistentes a ilicitude e a excessividade que o permeariam.
3. A taxa média de juros remuneratórios divulgada pela autoridade monetária é obtida sob a fórmula da média ponderada, resultando da apreensão das taxas mínima e máxima praticadas para contrato de idêntica natureza em determinado interstício, e, assim, conquanto fixada a taxa contratada acima da média apurada, não se afigura abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada a força vinculativa do negócio, precipuamente porque a atuação judicial sobre o livremente convencionado somente é legitimada quando se depara com situação de anomalia e excepcionalidade, devendo ser prestigiada a autonomia de vontade e a autoridade do livremente convencionado e reservada a revisão jurisdicional apenas como forma de restabelecimento do equilíbrio negocial.
4. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas quando da contratação reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, incorrendo o mutuário em mora, o débito remanescente se torna imediata e totalmente exigível, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
5. Conquanto a mora do mutuário, em compasso com a cláusula resolutiva contratada, implique o vencimento antecipado do mútuo, tornando exigível as parcelas vencidas e vincendas, qualificando situação de inadimplência onde o capital imobilizado ainda não foi realizado, ou seja, continua fora da esfera patrimonial da mutuante e sendo fruído pelo obrigado, os juros remuneratórios continuam sendo devidos e exigíveis, e, ademais, são cumuláveis com os juros e multa moratórios, pois têm os acessórios gênese e destinação diversa.
6. Os juros remuneratórios visam remunerar a mutuante pela dispensação do importe mutuado, pois destina parte do patrimônio que detém em favor do mutuário, irradiando a necessidade de remuneração pela fruição do capital imobilizado, enquanto os encargos moratórios estão destinados a compensar e penalizar os efeitos da inadimplência, e, assim, qualificada a inadimplência do tomador do empréstimo, gerando situação em que parte ou a integralidade do que lhe destinado ainda não fora realizado, o débito remanescente deve continuar sendo agregado dos acessórios remuneratórios - juros remuneratórios - e ser acrescido dos encargos moratórios contratados – juros moratórios e multa, não encerrando a cumulação situação apta a qualificar bis in idem ou de abusividade.
7. Somente em situação em que há liquidação antecipada do mútuo é que os juros remuneratórios são passíveis de modulação, incidindo apenas até a data da quitação, à medida em que, repetido integralmente o imobilizado, já não subsiste lastro para que continue o mutuante sendo remunerado, o que não ocorre, contudo, em situação de inadimplência, vez que o capital imobilizado ainda não foi realizado e, portanto. os juros remuneratórios continuam sendo devidos e exigíveis no período da mora, e, ademais, são cumuláveis com os juros e multa moratórios, pois têm os acessórios gênese e destinação diversa.
8. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
9. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Apelação da embargada conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Unânime.